Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-50.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003801-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Legitimidade para a Causa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO - CPF: 209.300.891-20 (AGRAVANTE), LUCILENE ANTONIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 299.573.201-06 (AGRAVANTE), 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA ESPIRITO SANTO DA CONCEICAO - CPF: 838.173.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BASILIO DOMINGOS DA CONCEICAO - CPF: 346.399.261-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. HABILITAÇÃO DE TERCEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto por terceiros contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de supostos herdeiros em fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória por desapropriação indireta, sob o fundamento de inadequação da via processual eleita para reconhecimento de direitos sucessórios.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de reconhecimento da qualidade de herdeiro e participação em valores indenizatórios pode ser processado mediante simples habilitação nos autos de cumprimento de sentença ou se demanda ação autônoma de petição de herança.

III. Razões de decidir
:

3. A pretensão das partes agravantes, fundamentada expressamente no art. 1.824 do Código Civil, constitui típica ação de petição de herança, destinada ao reconhecimento primário de direitos sucessórios e restituição de parcela hereditária.

4. A natureza jurídica da demanda não se desnatura pela denominação formal de habilitação nos autos de origem, prevalecendo a substância da pretensão deduzida.

5. O instituto da intervenção de terceiros pressupõe interesse jurídico em relação processual preexistente, enquanto a ação de petição de herança constitui demanda autônoma que exige cognição plena e exauriente própria do procedimento comum.

6. A pretensão de reconhecimento da qualidade de herdeiro transcende o âmbito da simples intervenção processual, demandando procedimento específico para dilação probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O pedido de reconhecimento da qualidade de herdeiro e participação em valores decorrentes de decisão judicial transitada em julgado constitui pretensão típica de ação de petição de herança, não sendo admissível sua veiculação mediante simples habilitação em fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.824; CPC, arts. 119 a 138.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004965-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 2.4.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCILENE ANTÔNIA DO ESPIRÍTO SANTO
e
ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0000797-12.2008.8.11.0002, proposta por
MARIA ESPÍRITO SANTO DA CONCEIÇÃO
contra o
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (MT)
e
OI S
.
A
., indeferiu o pedido de admissão das agravantes na condição de herdeiras do
de cujus
Antônio Manoel do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que: (i) houve decisões conflitantes proferidas pelo d. Juízo
a quo
, pois inicialmente determinou que o pedido de habilitação deveria ser realizado nos próprios autos e, posteriormente, indeferiu o pleito sob o fundamento de que deveria ser distribuído de forma autônoma; (ii) não se trata de petição de herança, mas de simples pedido de habilitação como terceiro interessado, na condição de herdeiras preteridas; e (iii) há risco de prejuízo irreparável, uma vez que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença para levantamento de valores.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para que seja deferida a habilitação nos autos de origem como terceiros interessados.

Deferida a gratuidade da justiça em favor das agravantes, todavia o pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido (Id. 269461270).

Contrarrazões apresentadas pelo ESPÓLIO DE MARIA ESPÍRITO SANTO DA CONCEIÇÃO no Id. 273820384, com preliminar de ilegitimidade das agravantes e de prescrição para propositura de ação de petição de herança, e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (MT) e de OI S.A. (certidão de transcurso de prazo, Id. 282375859).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 287973988, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, constata-se que o d. Juízo
a quo
indeferiu liminarmente o pedido de habilitação das agravantes, na condição de herdeiras do
de cujus
Antônio Manoel do Espírito Santo, por inadequação da via eleita, uma vez que a petição de herança constitui ação autônoma.

Assim, eventual ilegitimidade das agravantes e de prescrição para propositura de ação de petição de herança deve ser arguida nos próprios autos da ação de petição de herança, que, segundo a decisão agravada, constituiria o meio adequado para apuração da parcela, em tese, devida às herdeiras preteridas.

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo ESPÓLIO DE MARIA ESPÍRITO SANTO DA CONCEIÇÃO.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCILENE ANTÔNIA DO ESPIRÍTO SANTO
e
ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0000797-12.2008.8.11.0002, proposta por
MARIA ESPÍRITO SANTO DA CONCEIÇÃO
contra o
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (MT)
e
OI S
.
A
., indeferiu o pedido de admissão das agravantes na condição de herdeiras do
de cujus
Antônio Manoel do Espírito Santo.

Na origem, as agravantes pretendem se habilitar nos autos da ação de desapropriação indireta em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que foram preteridas na demanda ajuizada apenas por um dos herdeiros.

A controvérsia recursal demanda análise sobre a natureza jurídica da pretensão deduzida pelas agravantes e sua compatibilidade com o procedimento de cumprimento de sentença.

In casu
, as agravantes fundamentaram expressamente sua pretensão no art. 1.824 do Código Civil, invocando o instituto da petição de herança como substrato normativo de suas alegações, que dispõe:

“
Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua
.”

A alegação de preterição na ação originária e o pleito de participação nos valores indenizatórios constituem pretensão de restituição de parcela hereditária, objeto típico da ação de petição de herança.

De fato, “
a ação de petição de herança é proposta pelo herdeiro que não participou de um inventário e de uma partilha em busca de receber o seu quinhão hereditário
” (TJ-MT, N.U 1004965-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 2.4.2025, publicado no DJE em 9.4.2025).

De outro lado, a circunstância de as agravantes haverem postulado formalmente “
habilitação nos autos
” não possui o condão de desnaturar o caráter autônomo da demanda sucessória, prevalecendo a interpretação da verdadeira natureza jurídica da pretensão deduzida.

É certo que os institutos da intervenção de terceiros e da ação de petição de herança não se confundem. Enquanto a primeira pressupõe interesse jurídico em relação processual preexistente (Código de Processo Civil, arts. 119 a 138), a segunda constitui demanda autônoma destinada ao reconhecimento primário de direitos sucessórios (Código Civil, art. 1.824).

Assim, a pretensão de reconhecimento da qualidade de herdeiro, com todas as consequências patrimoniais daí decorrentes, transcende o âmbito da simples intervenção processual, exigindo cognição plena e exauriente própria do procedimento comum.

Ademais, as agravantes não pretendem intervir no processo na condição de terceiros, e sim como espécie de litisconsorte ativo, uma vez que o objetivo é justamente receber a parcela que corresponderia à sua quota-parte.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025